Tribunal: TJDFT
Processo: 0746260-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746260-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE SOUZA ARAGAO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes de Souza Aragão contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos do processo originário no 0729350-40.2025.8.07.0003, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Eis a r. decisão agravada: “O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto de ID 249632430, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo acima descrito. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/2004. Considerando: 1) a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos; 2) o fato de que tem havido diminuição das apreensões neste Juízo (em muitos casos em razão de abuso de direito, com orientação para que o devedor oculte de forma dolosa o veículo); 3) o aumento de defesas antes mesmo da citação (o que confirma o acesso prematuro aos autos e, por consequência, à eventual medida de busca e apreensão); 4) que nos casos regidos pelo DL 911/69 o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar; 5) o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais; 6) a razoável duração do processo, naturalmente antecipado pela efetivação da medida de busca e apreensão do veículo. DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, segredo de justiça para o presente processo, até que se apreenda o veículo. Anote-se. Em caso de extinção ou conversão da presente demanda em ação de execução de título extrajudicial, retire-se o segredo de justiça dos presentes autos. Procedo, nesta data, à restrição do RENAVAM na forma do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/69. Segue minuta anexa. Defiro, desde já, auxílio de força policial e ordem de arrombamento. Dou à presente decisão força de mandado. (...).” A agravante sustenta, em síntese, que o contrato de financiamento firmado com o banco agravado apresenta vícios que impedem a constituição válida do devedor em mora, especialmente pela ausência de previsão expressa e clara da taxa de juros remuneratórios diária, apesar de pactuada a capitalização diária. Alega, ainda, que a apreensão do veículo decorre de falha do banco agravado ao encaminhar o boleto de cobrança, dar baixa nos pagamentos e negar a emissão das parcelas em atraso, induzindo a agravante ao erro e impossibilitando o pagamento regular das obrigações. Ao final, requer, liminarmente, a restituição imediata do veículo, a concessão de justiça gratuita e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para manutenção da posse do bem. Vieram os autos conclusos. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Conforme se infere do documento de ID 77584236, a recorrente recebe salário bruto de R$ 8.129,93, que, depois dos descontos compulsórios (Seguridade Social - R$ 727,31 e IRPF – R$ 1.126,99), resta-lhe R$ 6.275,63, portanto, menos de cinco salários mínimos. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que a concessão da liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária de bens móveis está condicionada à comprovação do inadimplemento ou da constituição do devedor em mora, nos seguintes termos: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” O §2o do art. 2o do mesmo diploma legal estabelece que a constituição em mora se dá por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigida a assinatura do destinatário no referido aviso. A propósito, o col. STJ, Tema Repetitivo n. 1.132, fixou a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” No caso dos autos, fazendo uma análise superficial, a apropriada para este momento incipiente de deslinde apenas do pedido de liminar, nota-se que consta ao ID 249632430 do processo de origem comprovação da constituição em mora da agravante, portanto, em tese, atendido o requisito legal para concessão da liminar. Das teses apresentadas, não há a alguma alegando ter purgado a mora no prazo legal. Os demais argumentos trazidos pela recorrente, como a abusividade na capitalização de juros e a alegada falha na emissão de boletos, constituem matéria de defesa a ser oportunamente analisada depois da apresentação de contestação nos autos de origem, não sendo suficientes, neste momento, para afastar a presunção de legitimidade da decisão recorrida. Ausentes, nesta cognição sumária, os requisitos da tutela recursal pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator